Tribunal: TJSP
Processo: 1500594-81.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Crislaine Aparecida de Souza foi condenada por tráfico de drogas privilegiado, mas recorreu alegando desconhecimento das substâncias no veículo. A Defesa sustentou que Crislaine apenas acompanhou a corré Bruna Mendonça Ueti, que confessou o crime e afirmou que Crislaine não tinha ciência das

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Crislaine Aparecida de Souza foi condenada por tráfico de drogas privilegiado, mas recorreu alegando desconhecimento das substâncias no veículo. A Defesa sustentou que Crislaine apenas acompanhou a corré Bruna Mendonça Ueti, que confessou o crime e afirmou que Crislaine não tinha ciência das drogas.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em determinar se Crislaine tinha conhecimento das drogas transportadas no veículo.
III. Razões de Decidir
3. A prova oral indicou que Crislaine não tinha ciência das drogas, corroborada pela confissão de Bruna de que ela não presenciou a entrega das substâncias.
4. As drogas estavam bem embaladas e escondidas, sem exalar odor, e não foram encontradas mensagens no celular de Crislaine que indicassem envolvimento com tráfico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para absolver Crislaine Aparecida de Souza com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Tese de julgamento: 1. Na dúvida sobre a ciência do agente quanto ao crime, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
Legislação Citada:
CPP, art. 386, VII.